Tribunal: TJDFT
Processo: 0710194-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao art. 933, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes sobre a decisão do Presidente deste Tribunal de Justiça, e sobre eventuais efeitos do rejulgamento da causa e aplicação dos arts. 1.040, inciso II, e 1.041, do Código de Processo Civil (ID. 65427884). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15